Tribunal: STF
Processo: ARE 1423279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. LEI COMPLEMENTAR 275/2015. JORNADA MÁXIMA PREVISTA NÃO SUPERADA A PARTIR DO PERÍODO REFERENTE AO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA CONFIRMADA.1. O direito dos servidores públicos à remuneração por serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do normal, está consagrado no artigo 39, § 3°, e, artigo 7º, inciso XVI, ambos da Constituição Federal. De igual modo, a Lei Complementar nº 11/1992, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia, e, a Lei Complementar nº 091/2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia, garantem o serviço extraordinário remunerado, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho. 2. É preciso registrar, que, a Lei Complementar 275/2015 alterou o artigo 13 da Lei Complementar 091/2000 (carga horária laboral de no máximo 40 horas-aula), elevando a jornada de trabalho do magistério de, no mínimo, 20 (vinte) horas-aula, e, no máximo, de 60 (sessenta) horas-aula. 3. Ao analisar os contracheques da autora/apelante, percebe-se que não foi ultrapassada a jornada máxima prevista na Lei Complementar 275/2015 (vigente desde maio/2015). Logo, como consignado na sentença, não há que se falar em trabalho extraordinário, no período referente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da presente ação, pois, a partir da Lei Complementar 275/15 (27.05.2015), apenas será considerado horas extraordinárias, recompensadas com adicional de 50% (cinquenta por cento), aquelas que superarem a carga horária máxima de 60 (sessenta) horas semanais, o que, na espécie, não ocorreu. Com efeito, impõe-se reconhecer a improcedência do pleito autoral (artigo 373, I, do CPC/15). 4. Honorários sucumbenciais majorados, na forma do § 11 do artigo 85 do CPC/15. Contudo, suspensa a exigibilidade de sua cobrança, nos termos do § 3º do artigo 98 do citado diploma legal. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e I; 7º, inciso XIII; 37, incisos X e XV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente